Tribunal: TJES
Processo: 5000707-30.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000707-30.2023.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SILVESTRE JOSE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000707-30.2023.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SILVESTRE JOSE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DA DEFESA QUE FOI RECONHECIDA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.

Preliminar de Ausência de Interesse Recursal.
Em razões recursais, a defesa pugnou pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal, diante da fundamentação inidônea adotada na r. sentença na negativação dos vetores atinentes à culpabilidade e conduta social do acusado.
2.
O juízo primevo, na primeira fase da dosimetria, não considerou em desfavor do acusado qualquer circunstância negativa, bem como fixou sua pena-base no mínimo legal. Desse modo, falta ao apelante interesse de agir na perspectiva da utilidade, uma vez que sua pretensão fora atendida pelo juízo sentenciante.
3.
Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR PARA NÃO CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000707-30.2023.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SILVESTRE JOSE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SILVESTRE JOSÉ DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, pugna a defesa pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ante a valoração negativa, lastreada em fundamentação inidônea, dos vetores atinentes à culpabilidade e conduta social do acusado. Requer também a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Em Parecer constante do ID nº 9531207, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu a preliminar de ausência de interesse recursal, aduzindo que a pretensão do apelante foi atendida em sentença.

Com efeito, examinando detidamente o teor do édito condenatório, verifico que o juízo primevo fixou a pena-base do apelante no patamar mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativamente valoradas. Vejamos:

“Verifico,
a priori
, que o réu agiu com
culpabilidade
normal. O réu não é possuidor de
maus antecedentes
. Não há elementos fide­dignos acer­ca de sua
conduta social e persona­lidade
, pelo que dei­xo de aquilatar esses da­dos, face à au­sência de provas nos autos. No to­cante ao
motivo
do crime, às suas
circunstân­cias
, entendo que essas não ultrapassaram o pró­prio juí­zo de adequa­ção típi­ca, não incidindo em seu des­favor. Quanto as
consequências
do crime, entendo que não ultrapassam o juí­zo de adequa­ção típi­ca. O
comportamento da vítima
, enfim, não milita em seu prejuízo, pelo caráter de crime vago do delito praticado.

Assim, fixo a pena base em 1 mês de detenção”.

Desse modo, entendo faltar ao apelante interesse de agir na perspectiva da utilidade, uma vez que sua pretensão fora atendida pelo juízo sentenciante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ACOLHO
a preliminar suscitada e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)